Tribunal: STF
Processo: RE 1577514
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. MANTIDA. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.



    Em seguida, esse entendimento foi confirmado em juízo negativo de retratação. Confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO. TEMA 1279. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



     - A controvérsia cinge-se na inobservância do marco temporal fixado pelo STF reconhecido em repercussão geral do Tema 1279 (deixou de ser estabelecido no decisum que a compensação dos créditos refere-se aos fatos geradores posteriores ao marco temporal - 15.3.2017). (...)



    - Juízo de retratação não exercido. 



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Argumenta que o Tribunal originário não aplicou, adequadamente, a modulação dos efeitos realizada pelo Supremo na análise dos embargos de declaração opostos em face do Tema n. 69/RG. Aduz que o acórdão considerou a data do pagamento/recolhimento tributário para aplicação da modulação, sem atentar que o Supremo, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema n. 69/RG, o fez considerando a data de realização do fato gerador. Pugna pela reforma parcial do acórdão recorrido para que sejam consideradas válidas todas as obrigações tributárias surgidas até o dia 15 de março de 2017.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, negou provimento ao reexame necessário, mantendo a sentença concessiva da segurança que reconheceu à impetrante o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos (pagos) a tal título a contar de 15.3.2017. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    Após longos debates e diversos julgados, o E. STF, em sessão realizada em 15.03.2017, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 574706-PR), ao qual foi atribuído repercussão geral, consolidou esse entendimento, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo da Cofins e das contribuições para o PIS/PASEP.



    .......................................................................................................



    No tocante ao pedido de COMPENSAÇÃO, observo a compensação dos valores indevidamente recolhidos, no âmbito tributário, encontra-se prevista genericamente no art. 156, II, do CTN, e detalhada em seu art. 170, que assim dispõe: 



    “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. 



    Logo, em sendo o Fisco e o contribuinte, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, a compensação se coloca como uma modalidade extintiva do tributo, desde que haja lei autorizadora. 



    Nesses termos, a Lei 8.383, de 30.12.91, autorizou que contribuintes com direito à restituição de tributos federais, por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior, compensassem os valores, corrigidos, no recolhimento ou pagamento de tributos ou contribuições vincendas da mesma espécie.



    .......................................................................................................



    Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONCEDO A SEGURANÇA para autorizar a impetrante a não computar o valor do ICMS (destacado nas notas fiscais) incidente na base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins, ficando a autoridade impetrada impedida de adotar quaisquer medidas punitivas contra a impetrante em virtude de ela proceder conforme a presente decisão.



    Em consequência, reconheço o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título a contar de 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral, conforme restou decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União acerca da modulação dos efeitos do RE n. 574.706 (Tribunal Pleno, Sessão de 13/05/2021), observado o art. 170-A do CTN e as disposições da Lei 11.457/2007. (grifei)



    Esse entendimento diverge parcialmente da compreensão do Supremo quanto ao tema. Explico.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 574.706/PR, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir de 15/3/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito. Veja-se: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. (...) MODULAÇÃO DOS EFEITOS. (...) MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    (RE 574.706 ED, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de agosto de 2021)



    Ressalto, no ponto, que esta Suprema Corte, ao atribuir modulação aos efeitos de julgamentos em Direito Tributário, o faz, em regra, tendo como marco a data do fato gerador e não o dia do pagamento do tributo. Nesse sentido: RE 1.063.187-ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de maio de 2022 ou ADI 5576, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe 10 de setembro de 2021. Assim, o entendimento firmado no Tema n. 69/RG é de que os efeitos da tese se aplicam às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e às futuras, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 15.3.2017. 



    Em momento posterior, o STF ratificou tal ótica ao julgar o RE 1.452.421, caso líder do Tema n. 1.279 de repercussão geral, oportunidade em que firmou tese no sentido de que “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. Verifique-se:



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito tributário. Contribuições para o PIS e a COFINS. Base de Cálculo. ICMS. Exclusão. RE 574.706/PR. Tema 69 da repercussão geral. Modulação de efeitos. Fato gerador do Tributo. Marco Temporal: a partir de 15 de março de 2017. Precedentes. Questão constitucional. Relevância. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento. 



    2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.



    (RE 1.452.421 RG, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2023)



    Nessa mesma linha:



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DEFERIDA PARA ALCANÇAR OS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 15.03.2017, EXCLUÍDAS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE DESCONSIDEROU A MODULAÇÃO FIXADA NO RE 574.706-ED. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 15.03.2017 DEVE SE SUBMETER À MODULAÇÃO ESTABELECIDA NO RE 574.706-ED. FORÇA VINCULANTE DOS PRECEDENTES FORMADOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 69 E 1.279. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. (...)



     3. No julgamento do Tema 1.279 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou a Tese de que, “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017” (RE 1.452.421-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 29.9.2023). A ação ajuizada após 15.03.2017 deve se submeter à modulação estabelecida no RE 574.706-ED. (...)



    (RE 1.444.662 AgR-ED, Primeira Turma, Flávio Dino, DJe de 6 de maio de 2024, grifei)



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 574.706-RG/PR; TEMA RG Nº 69. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO. FATOS GERADORES. RE Nº 1.452.421-RG/PE; TEMA RG Nº 1.279. 



1. Ainda que argumente pela impossibilidade de se ocorrerem fatos geradores anteriores à própria constituição da empresa, é bem de ver que o pedido inicial, datado do ano de 2019, contém pedido para caracterização e repetição do indébito com referência aos 5 anos antecedentes. 



2. Nesse aspecto, poderia haver dúvida sobre a ocorrência de fatos geradores anteriores à constituição da empresa — que poderiam realizar-se previamente à constituição da empresa atual, como sociedade de fato, bem como resultante de transformação empresarial. 3. É certo, de todo modo, que o pedido formulado na exordial seria improcedente, em parte, uma vez que apresentado quanto a interregno genérico, e sem retratar a própria atuação da empresa no mercado. 



4. Ademais, o acórdão impugnado merecia a correção feita para que a repetição possa apenas ser admitida considerando o tempo dos fatos geradores, e não outras etapas atinentes à exação (lançamento, cobrança, etc.). 



5. Agravo regimental a que se nega provimento.



(RE 1.444.172 AgR, Tribunal Pleno, ministro André Mendonça, DJe de 18 de junho de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação da modulação de efeitos da tese firmada no RE 574.706 (Tema n. 69/RG) apenas aos fatos geradores ocorridos após 15 de março 2017.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente